Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-89.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003824-89.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARCI CARLOS BOECK - CPF: 166.853.500-91 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SIRLEI TEREZINHA SECHI - CPF: 567.282.551-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

DARCI CARLOS BOECK

APELADO:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT e SIRLEI TEREZINHA SECHI

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.
DAÇÃO EM PAGAMENTO DE
BEM IMÓVEL. OUTORGA UXÓRIA.
DESNECESSIDADE.
SEPARAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de negócio jurídico, alegando
ser desnecessária a
outorga uxória em
dação em pagamento
de imóvel realizad
o
após separação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é definir se a alienação de bem imóvel realizada pel
o
cônjuge do apelante, após a separação judicial, carecia de outorga uxória para ser válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A separação judicial, ocorrida em 1989, dissolveu a sociedade conjugal, extinguindo o regime de bens entre as partes.

A
dação em pagamento de parte
do imóvel, realizada em 2015, foi posterior à separação judicial e, portanto, não necessitava de outorga uxória.

A averbação da separação judicial, embora relevante para terceiros, não altera a eficácia jurídica da dissolução do regime de bens entre os cônjuges.

IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento: "A separação judicial extingue a necessidade de outorga uxória para a alienação de bens adquiridos após a dissolução da sociedade conjugal."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
DARCI CARLOS BOECK
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
234458683
)
proferida
pelo
Juízo

da
2
ª
Vara
Cível de
Primavera do Leste
/
MT
, que nos autos d
a
Ação Declaratória De Anulação De Negócio Jurídico C/C Cancelamento De Registro Imobiliário E Antecipação De Tutela
,
ajuizada em
face d
o
s

Apela
do
s

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
e
SIRLEI TEREZINHA SECHI
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário proposta por Darci Carlos Boeck em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera do Leste (MT) e Sirlei Terezinha
Sechi
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na lavratura, em 30/10/2015 e 12/11/2015, das escrituras públicas de dação em pagamento firmadas pela requerida Sirlei Terezinha
Sechi
, transferindo parte da propriedade do imóvel objeto da matrícula n.º 8.952, correspondente a 4.175m2 (quatro mil cento e setenta e cinco metros quadrados), para requerida SICOOB PRIMAVERA MT, em pagamento da dívida total de R$ 640.269,27 (seiscentos e quarenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), referentes aos Contratos: 2611-5 – CCB – Cheque; e 8792-7 – CCB, de titularidade de
Darciano
de Souza Camargo, sem a observância da obrigatória participação/anuência do autor.

Relata, por fim, que é casado com a requerida Sirlei Terezinha
Sechi
, sob o regime de comunhão universal de bens, desde o dia 29/12/1971 até os dias atuais, consoante certidão de casamento.

Em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulou pela suspensão da eficácia dos negócios jurídicos constantes das escrituras públicas lavradas às fls. 122/124 e 170/171, do livro nº 59-E, protocolos 16478 e 16516, do Cartório do 2º
Oficio
Notarial de Primavera do Leste/MT, determinando que a requerida SICOOB Primavera do Leste se abstenha de alterar o estado do registro do respectivo imóvel, sob pena de multa diária.

O pedido de mérito consubstancia-se na declaração de nulidade dos negócios jurídicos constantes das escrituras públicas lavradas às fls. 122/124 e 170/171, do livro nº 59-E, protocolos nº 16478 e nº 16516, do Cartório do 2º Ofício Notarial de Primavera do Leste/MT.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Despacho inicial (Num. 21635955).

Formalizada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera do Leste (MT) defendeu a regularidade do negócio jurídico, uma vez que a aquisição do imóvel, pela requerida Sirlei Terezinha
Sechi
, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, ocorreu em 09/04/1999, ou seja, praticamente 10 (dez) anos após a separação judicial. Sustenta a ausência de provas de que o bem tenha sido adquirido por meio do esforço comum das partes e postula pela improcedência do pedido (Num. 48662041).

A requerida Sirlei Terezinha
Sechi
não apresentou contestação, o que ensejou a decretação de sua revelia (Num. 142111415).

Intimadas para especificação de provas, as partes postularam pelo julgamento antecipado (Num. 142762417; Num. 142808526).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

DO MÉRITO

O Código Civil dispõe, em seu artigo 1.647, inciso I, que nenhum dos cônjuges pode alienar bens imóveis sem a autorização do outro, consubstanciada em outorga uxória ou marital.

No caso concreto, porém, as partes já estavam separadas judicialmente havia muito tempo quando da aquisição (1999) e alienação do imóvel (2015).

A separação consensual foi devidamente comprovada pela ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera do Leste (MT), com a juntada do mandado de averbação de sentença expedido pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT (Num. 48662053), datado de 11/08/1989.

Embora o autor sustente a imprescindibilidade da outorga marital para a validade do ato jurídico, ainda que os cônjuges estivessem separados judicialmente, já que com a pendência do divórcio persistiria o estado de
mancomunhão
, fato é que o instituto da separação judicial, na forma do artigo 3º da Lei nº 6.515/77, colocava termo ao regime matrimonial de bens, como se o casamento fosse dissolvido.

De fato, a sociedade conjugal termina (CC, art. 1571, III) pela separação judicial, a qual põe termo ao regime de bens (CC, art. 1576).

Portanto, se houve efetiva separação judicial dos cônjuges, o regime matrimonial de bens já havia cessado por ocasião da aquisição (Num. 21471610) do imóvel objeto da dação em pagamento, como se o casamento fosse dissolvido, motivo pelo qual não haveria necessidade da outorga marital.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário proposta por Darci Carlos Boeck em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera do Leste (MT) e Sirlei Terezinha
Sechi
.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da
ação.
(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Anulação de negócio jurídico em razão da ausência de outorga uxória

Recurso tempestivo
, conforme aba Expedientes no PJE 1º Grau (
Sentença (31949542)
e isento de recolhimento de custas. (ID
235240197
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, defendendo o desprovimento recursal(ID. 234458687).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DARCI CARLOS BOECK

APELADO:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT e SIRLEI TEREZINHA SECHI

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira Apelada sustenta que o recurso de Apelação da parte Embargante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Por conseguinte,
verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelas apelantes.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por
DARCI CARLOS BOECK,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 234458683)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Declaratória De Anulação De Negócio Jurídico C/C Cancelamento De Registro Imobiliário E Antecipação De Tutela, ajuizada em face dos Apelados
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
e
SIRLEI TEREZINHA SECHI,
julgou improcedente os pedidos iniciais
.

Ressai

dos
presentes
autos,
que
DARCI CARLOS BOECK, ora Apelante, e SIRLEI TEREZINHA SECHI, ora Apelada, contraíram matrimônio em 29 de dezembro de 1971, conforme certidão de casamento de 08 de julho de 2019 (ID.
234457157
).

Aduz a parte
A
pelante
,
que na constância da união conjugal adquiriram uma área urbana de 1ha,
nos termos da Escritura Pública de Compra

e Venda lavrada na data de 09/04/1999, às fls. 074, Livro n.º 050, do

Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, devidamente registrada

sob o n.º 01 da matrícula n.º 8.952, do Livro 2-AU do 1º Ofício do

Serviço de Registros de Imóveis, Títulos e Documentos de Primavera

do Leste/MT.

Afirma, no entanto, que em 30 de outubro de 2015 e 12 de novembro de 2015 as Apeladas procederam com negócio jurídico de dação em pagamento de parte de matrícula n.º 8.952 para pagamento de dívida
R$ 640.269,27 (seiscentos e quarenta mil

duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos)
referente aos Contratos
: 2611-5 – CCB – Cheque; e 8792-7 – CCB
.

Aponta, o Apelante, que considerando o matrimônio contraído entre “Darci” e “Sirlei” a inexistência de anuência do Apelante no negócio jurídico, na form
a
de outorga uxória, revela a nulidade da dação em pagamento realizada.

Lado outro,
a Apelada
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
aponta que
DARCI CARLOS BOECK
e
SIRLEI TEREZINHA SECHI
se separaram judicial em 11 de agosto de 1989 junto ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
, sendo que quando da aquisição do imóvel já havia cessado o regime de bens, o que em razão disso, não havia necessidade de outorga uxória quando da dação de pagamento.

Pois bem. A
questão gira em torno dos efeitos da separação judicial e a validade dos atos praticados por um dos cônjuges após a separação, mesmo que esta não tenha sido averbada na certidão de casamento.

É sabido que a
separação judicial produz efeitos imediatos,
ainda que esta não
tenha sido averbada na certidão de casamento.

No caso de
DARCI CARLOS BOECK e SIRLEI TEREZINHA SECHI
, a separação ocorreu em
11 de agosto de
1989
(ID.
234458657
), época em que
ainda estava em vigor o Código Civil de 1916
, sendo que a legislação em questão
apontava que a
separação judicial põe fim à sociedade conjugal,
ainda que mantivesse
o vínculo matrimonial
.

Trocando em miúdos,
os direitos e deveres da sociedade conjugal, como o regime de bens, deixam de existir, incluindo a necessidade de anuência do cônjuge para a alienação de bens.

Com isso, considerando que a Apelada
SIRLEI TEREZINHA SECHI
adquiriu
o imóvel de Matrícula 8.952
em
09 de abril de
1999,
em período no qual já estava
separada judicialmente de
DARCI CARLOS BOECK
,
não há como se reconhecer
sociedade conjugal entre eles.

Mesmo sem a averbação da separação judicial na certidão de casamento, os efeitos da separação já tinham se consolidado desde 1989
, sendo que a
averbação é apenas uma formalidade que serve para dar publicidade ao ato, mas
que
não afeta a validade jurídica da separação.

A solenidade da separação judicial entre as partes se deu de forma consensual, com a lavratura da assinatura d
as partes interessadas,

no presente

do Juiz de Direito da
1ª Vara Cível de Poxoréu/MT, além de Promotor de Justiça e advogado das partes (ID.
234458657
), situação que afastar qualquer dúvida acerca da legitimidade do ato realizado.

Com a separação
judicial
,
é inequívoco que as partes passaram, então, a p
oder administrar livremente os bens adquiridos após
a realização daquela,
independentemente de qualquer anuência
do outro.

Nos termos do Código Civil de 1916, o casamento de
DARCI CARLOS BOECK e SIRLEI TEREZINHA SECHI

estava sujeito ao regime de bens escolhido no ato do matrimônio
, sendo que ainda que não possuamos tal informação,
é importante destacar que, após a separação judicial
realizada
em 1989, a relação patrimonial entre eles foi alterada.

A partir disso, e de
acordo com o artigo 315 do Código Civil de 1916, a separação judicial extinguia os deveres de coabitação, fidelidade recíproca e de assistência, bem como o regime de bens
, sendo que
SIRLEI TEREZINHA SECHI

poderia adquirir e alienar bens sem o consentimento de
DARCI CARLOS BOECK
e vice-versa.

Em igual sentido, o
Código Civil de 2002, em seu artigo 1.576, reforça
a ideia de que
a separação judicial põe fim à sociedade conjugal e seus efeitos sobre o patrimônio dos cônjuges
, sendo que a
administração dos bens é individual após a separação, sendo desnecessária qualquer anuência do ex-cônjuge.

Não obstante, a
averbação da separação judicial no registro de casamento, como previsto no artigo 10 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), é importante para terceiros, mas não altera a eficácia jurídica da separação entre os cônjuges.

Deste modo, considerando que inexiste qualquer motivo
para reconhecer como inválida ou ilegítima a separação realizada, considerando que o imóvel foi adquirido em período posterior à relação patrimonial das partes, a
dação em pagamento
realizada posteriormente é
válida.

Em arremate
, o pedido de anulação do negócio jurídico feito por
DARCI CARLOS BOECK
não tem cabimento,
visto que a
separação judicial de 1989 extinguiu a sociedade conjugal, permitindo que
SIRLEI TEREZINHA SECHI

administrasse seus bens livremente
, não sendo necessária sua anuência
para a alienação dos imóveis adquiridos
pelo cônjuge separado
após a separação.

Ainda que se b
aseando-se no Código Civil de 1916
ou ainda
no Código Civil de 2002, a separação judicial produz efeitos a partir da sua decretação, independentemente de
averbação, sendo que a separação judicial ocorrida em 1989, conferiu aos cônjuges
plena capacidade de administrar seus bens,
sendo descabida qualquer tipo
de anuência
para tanto.

Da mesma forma, a
ausência de averbação na certidão de casamento não retira os efeitos jurídicos da separação judicial, que já havia posto fim ao regime de bens.

Portanto,
o Apelante
não tem o direito de anular o ato de dação em pagamento realizado
e debatido
sub judice
, uma vez que
esta foi realizada de forma legítima e
dentro dos direitos
da Apelada
como pessoa separada judicialmente.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de
Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024